Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732846-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZILDA BRITO DA SILVA D E S P A C H O Analisando-se os autos de origem, verifica-se que foi proferida a decisão de ID 207650610, deferindo o pedido de produção de prova. Intime-se, assim, a parte agravante, para manifestar-se sobre provável perda do interesse recursal. Brasília, 21 de agosto de 2024 11:12:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador